Tribunal: STF
Processo: RE 1567483
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE ADICIONAL NOTURNO E INSALUBRIDADE. INGRESSO APÓS A EC Nº 41/03. VERBAS CONSIDERA



    1. A contribuição previdenciária incide sobre as verbas temporárias, como adicional de insalubridade e adicional noturno, quando utilizadas na base de cálculo da aposentadoria do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC nº 41/2003.DAS NO CÁLCULO DA APOSENTADORIA. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    2. O Tema 163 do STF não se aplica ao regime próprio do Estado de Mato Grosso, por possuir definição própria e distinta de remuneração para fins previdenciários.



    3. A legislação estadual autoriza a incidência da contribuição sobre a remuneração total do servidor, compreendendo vantagens permanentes e temporárias.



    4. Recurso conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada na legislação estadual pertinente – notadamente a Lei Complementar Estadual nº 202/2004, que estabelece a base de cálculo da contribuição previdenciária como a remuneração total do servidor, a qual, nos termos do art. 57 da LCE nº 04/1990, abrange vantagens pecuniárias permanentes e temporárias.



    Importante destacar que o Tema 163/STF, invocado pela agravante, fixou tese no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas que não se incorporam aos proventos de aposentadoria. No entanto, a decisão agravada consignou, de forma expressa, que tal entendimento não se aplica à hipótese dos autos.



    Conforme jurisprudência dominante das Turmas Recursais deste Tribunal, a incidência da contribuição previdenciária sobre tais verbas é legal quando estas repercutem no cálculo dos proventos, sendo inaplicável, por distinção, o entendimento do STF firmado no Tema 163.



    Destaca-se, ainda, que o próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu a competência dos entes federativos para legislar sobre seus regimes próprios de previdência, respeitadas as normas gerais estabelecidas pela Constituição Federal (art. 149, § 1º c/c art. 40, § 12, CF/88). [...]



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente